Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. PERCENTUAL. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Alega que, no ato da contratação inicial, as partes pactuaram o percentual de 15% valor auferido com a demanda à título de honorários advocatícios. No entanto, após a indicação de vários clientes, o novo contrato verbal foi no sentido de que a ré não deveria qualquer valor pela representação.

2. Os honorários advocatícios podem ser classificados como sucumbenciais ou contratuais. O recebimento de ambos é direito do advogado pela retribuição ao exercício da atividade profissional. 2.1. Os honorários de sucumbência devem ser fixados em sentença, de modo que o pagamento fique a cargo da parte vencida. 2.2. Os honorários contratuais são estipulados por contrato firmado entre o advogado e o cliente/contratante.

3. No caso dos autos, é incontroverso que a parte autora patrocinou a ré em causas trabalhistas por um período de seis anos. 3.1. A controvérsia da demanda reside em perquirir acerca do contrato verbal entabulado entre as partes quanto à remuneração dos honorários da advogada.

4. A autora logrou êxito em comprovar a sua atuação nos processos. Por sua vez, a ré não foi capaz de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373 do CPC.

5. Cumpre salientar que a requerida apresentou contestação intempestiva, fato que levou à decretação de sua revelia. 5.1. No entanto, apenas o reconhecimento da revelia não implica na automática procedência dos pedidos iniciais, uma vez que as provas carreadas aos autos devem apontar para a probabilidade das alegações do autor. 5.2. Esse é exatamente o caso dos autos, em que as provas produzidas pela autora demonstram a prestação dos serviços contratados.

6. A própria apelante afirma que o contrato foi realizado de forma verbal e que as testemunhas se recusaram a prestar depoimento. 6.1. Ademais, instada a especificar as provas a serem produzidas, a ré deixou transcorrer o prazo sem resposta.

7. O percentual de 30% cobrado na presente ação está em consonância com a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil Conselho Seccional do Distrito Federal.

8. Recurso improvido.